Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013140-43.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA
RECORRIDO: VALDOMIRO VITORETI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 23007487):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DO BEM - CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DA PENHORA – TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - O que determina o prazo para a oposição dos embargos é o fato de o terceiro, esbulhado por ato executório, ter conhecimento ou não da lide que poderia afetar o seu bem, de modo que, tendo ciência somente no momento da constrição do bem, esse é o marco inicial para a propositura da ação incidental.
(N.U 1013140-43.2019.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 24548009 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 27082982.
Alega violação ao artigo 675 do CPC uma vez que o prazo para ofertar embargos de terceiro iniciaria no momento da realização dos atos expropriatórios e não da turbação, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 31922494).
Contrarrazões sob Id. 33634962
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da conformidade da decisão com o STJ (Súmula 83/STJ)
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente objetiva elucidar se o prazo para ofertar embargos de terceiro iniciaria no momento da realização dos atos expropriatórios e não da turbação.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...)Assim, o termo inicial do quinquídio legal previsto no art. 675 do CPC passou a fluir a partir desta data, ou seja, do dia em que teve o seu bem expropriado” (Id. 18869457).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica de que prazo para a oposição de embargos de terceiro, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse, conforme se extrai das ementas das turmas do STJ que julgam a matéria:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA TURBAÇÃO DA POSSE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes: AgInt no REsp 1561236/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/2/2017; AgRg nos EDcl no Ag 812.823/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2009.
2. A divergência jurisprudencial suscitada não atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas no paradigma, o qual está lastreado em circunstâncias distintas daquelas constantes nos autos sob análise.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 675 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV